Tribunal: TJMT
Processo: 1049043-79.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049043-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), NUBIA GUEDES MARTINS - CPF: 772.128.607-78 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
–
PRETENSÃO RESISTIDA
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatada a recusa administrativa em fornecer o contrato de crédito consignado assinados pelo autor, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049043-79.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

NUBIA GUEDES MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1049043-79.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
NUBIA GUEDES MARTINS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Instituição Financeira a exibição do contrato de cartão de crédito com a numeração final 0024 no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão, e ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00, nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
após buscas e análises internas pelo setor responsável, até o presente, fora constatada a ausência das imagens do contrato pretendido
” (sic).

Entende que os documentos já colacionados aos autos são suficientes a comprovar à regular contratação do cartão de crédito consignado, “
bem como sua legal utilização através do saque disponibilizado pelo limite do cartão, o qual fora contratado via TELESAQUE, modalidade essa em que o aceite se dá via contato telefônico, razão pela qual inexiste Cédula física a ser apresentada nestes autos
” (sic).

Informa que “
o custo efetivo total da operação está amplamente especificado em cada fatura encaminhada à residência do apelado, e jamais procedeu com qualquer reclamação junto ao Banco Pan S/A, ora apelante, importando ao instituto da ACEITAÇÃO TÁCITA do produto fornecido, razão pela qual não há que se falar em desconhecimento da contratação, tampouco das cláusulas contratuais
” (sic).

Diante disso, entende que a obrigação deve ser declarada satisfeita, e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a apelada no pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 124708439).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimada (Id. 124708442).

O preparo foi recolhido (Id. 124708440).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NUBIA GUEDES MARTINS
ajuizou ação de produção antecipada de provas contra o
BANCO PAN S.A., ora apelante
, arguindo, em síntese, que realizou um empréstimo consignado, porém foi surpreendida com desconto mensais provenientes do empréstimo sob a rubrica “Cartão de Crédito”, da qual desconhece a contratação.

Enfatiza que, embora solicitado administrativamente o contrato formulado com a Instituição Financeira, esta não prestou qualquer informação a parte requerente.

Em contestação, a recorrente suscitou a preliminar de perda do objeto, haja vista que o contrato consta como liquidado, inclusive tendo sido devolvido valor ao reclamante, de modo que entende que não houve pretensão resistida.

No mérito, asseverou que o cartão consignado funciona com qualquer outro cartão de crédito normal, porém tem a comodidade de parte do saldo da fatura ser descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício do titular, razão pela qual entende pela validade do negócio jurídico firmado entre as partes, dentre outros argumentos.

Pois bem. A exibição de documentos tem previsão no art. 844 a 845 do CPC, tendo por objetivo a demonstração de coisa móvel ou documento em poder de terceiro.

Observa-se, inclusive, que apesar de deferida a medida liminar, o banco/apelante não apresentou os contratos assinados pelo autor, apresentando apenas os extrato evolutivo da dívida e uma Cartilha Autoregulamentadora do Cartão de Crédito Consignado (id. 124709819 e 124709820), demonstrando clara resistência justificadora do litígio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA
-
INTERESSE DEMONSTRADO
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência
. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados ( REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)". (TJ-MT 10092194520228110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – FALECIMENTO DO PACIENTE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELO FILHO –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA
–
OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL EM APRESENTÁ-LO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O hospital não pode utilizar o sigilo profissional, que visa preservar a intimidade do paciente, como pretexto para negar à família do paciente falecido, as informações clínicas contidas no prontuário médico. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados”(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)" Embora o autor tenha pleiteado pedido administrativo, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória, de modo que deve ser imputado ao requerido/apelante a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2º e 8º do CPC, é de rigor a manutenção do montante fixado na sentença. Majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC”. (N.U 0002155-96.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário. Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido”. (Agravo Regimental 1006052-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO - CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Logo, recai sobre o banco recorrente os honorários de sucumbência, uma vez que apresentou resistência ao pedido exibitório, de modo que, seja com base no princípio da sucumbência, seja com base no princípio da causalidade, incabível isentá-lo da condenação dos honorários.

Portanto, de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE TOCA AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido
”. (TJ-MT 10203392220218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022